Tribunal: TJMT
Processo: 1011902-46.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 782.496.431-00 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão, em que não foi fixado honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da embargada que sucumbiu ao seu recurso.

3. Nesse sentido, a condenação sucumbência deve ser fixada, conforme decido em sessão de julgamento.

4. Embargos conhecidos e acolhidos para condenar a empresa Embargada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos causídicos da Embargante.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso da Embargante e negou provimento ao Recurso da Energisa.

A Embargante MEIRE MARIA DE OLIVEIRA

opôs embargos de declaração objetivando seja fixada a condenação em sucumbência da parte Embargada que decaiu em sua pretensão recursal.

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista a ocorrência de erro material.

A condenação sucumbencial cabe quando a parte Recorrente for vencida em sua pretensão recursal, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.

No presente caso, o embargado foi vencido em sua pretensão recursal, portanto, deve pagar as verbas sucumbenciais, conforme restou definido na sessão de julgamento.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os ACOLHO para reconhecer o erro material e condenar a parte Embargada nas verbas de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse sentido, aonde se lê:

“Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como determino que a Energisa proceda com a exclusão do nome da promovente do cadastro da UC n. 6/2025498-3, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.”

Passa a constar:

“
Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como determino que a Energisa proceda com a exclusão do nome da promovente do cadastro da UC n. 6/2025498-3, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao Recurso da Energisa.

Condeno a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a MEIRE MARIA DE OLIVEIRA, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021